Tribunal: TJBA
Processo: 0517536-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517536-27.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CLAUDIA SOUZA ARAGAO APELADO: ARISTINA FERREIRA Advogado(s):PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em recentíssima decisão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, em Junho de 2023, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 1002, cabível a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0517536-27.2015.8.05.0001 em que figuram como apelante Estado da Bahia e apelada Defensoria Publica Do Estado Da Bahia, em favor de Aristina Cavalcanti Sena representada por sua filha Angelina Cavalcanti Sena. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.